Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a imunidade do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incidente sobre a integralização de imóvel ao capital social da empresa apelada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o cabimento da restituição do ITBI pago sobre a transmissão de bens imóveis para a integralização de capital social de pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
4. O ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal).
5. Conforme precedente vinculante e orientação jurisprudencial, notadamente porque não se constata que o valor do bem incorporado excede o limite do capital social a ser integralizado, tem-se por impositivo o reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à cobrança de ITBI referente à transmissão de imóvel para a integralização de capital social.
IV. Dispositivo
6. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 36 e 37. Lei Distrital 3.830/06, art. 3o. Decreto Distrital 27.576/2006, art. 2o. CPC, arts. 926, 927 e 949.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 796 da RG.
TJDFT. AIL 0705115-03.2021.8.07.0018, Rel. Des. Cesar Loyola, Conselho Especial, j. 11/4/2023; APC 0709846-71.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 20/06/2024.